Tribunal: STF
Processo: ARE 1279937
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS: DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DEPÓSITOS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso interposto pela Autora contra a sentença de improcedência do pedido de condenação da União (Ministério do Meio Ambiente) ao pagamento do valor atualizado referente ao recolhimento do FGTS, no período compreendido entre 01 de fevereiro de 2004 a 30 de dezembro de 2011, ao fundamento de ausência de respaldo legal para o pagamento em decorrência de contratos temporários para atender interesse público. 
    2. Alega a recorrente, que a contratação temporária para atender excepcional necessidade está prevista no art. 37, IX da Constituição Federal que, no entanto não define o regime jurídico aplicável a essa relação, nem houve regulamentação dos direitos e deveres das partes por meio de lei. Defende a adoção de sistema híbrido de coexistência de normas trabalhistas e estatutárias, como constava da Constituição de 1969. Aduz que a Lei 8.745/93 prevê alguns direitos estatutários a esses servidores, mas não lhe confere estabilidade, nem direito aos depósitos do FGTS. Por sua vez, a Lei do FGTS não exclui da denominação de trabalhador o servidor temporariamente contratado. Assim, a União estaria obrigada aos depósitos do FGTS. 
    3. É sabido que o acesso aos cargos públicos, de regra, se dá pela aprovação em concurso público (art. 37, II da CF), sendo possível a contratação em caráter temporária para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público, conforme consta do inciso IX do art. 37.
    4. Na hipótese de contratação em caráter temporário, o vínculo jurídico-administrativo estabelecido rege-se pela Lei 8.745/1993 que não prevê a obrigação de recolhimento dos depósitos do FGTS, por parte da contratante. 
    5. O servidor contratado não se equipara ao trabalhador, conforme conceito inserido na CLT que é expressa no art. 11 quanto à aplicação da Lei n. 8112/90 aos contratados por tempo determinado. As sucessivas prorrogações do contrato não alteram a natureza do vínculo jurídico-administrativo para celetista. 
    6. Se em alguns aspectos o servidor contratado assemelha-se ao trabalhador celetista, não se pode ignorar que o § 2º do art. 15 da Lei n. 8.036/90 desobriga do recolhimento do FGTS os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime próprio. A Administração Pública, outrossim, não se encaixa no conceito de empregador contido na CLT, logo não preenche o requisito subjetivo da sujeição passiva capaz de obrigá-la ao recolhimento da contribuição. 
    7. A situação limítrofe do servidor contratado que, segundo a parte autora, não se enquadra totalmente na relação estatutária, nem na relação trabalhista deriva da própria situação de transitoriedade e excepcionalidade do vínculo estabelecido. 
    8. Em suma, o vínculo estabelecido pela Administração Pública com o autor tem natureza de contrato de direito administrativo e, sendo assim, o autor não tem direito ao FGTS. 
    9. Sentença mantida. Recurso desprovido. 
    10. Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 11. Acórdão proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95” (fl. 1, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, e-doc. 11).
    4. O agravante alega que “a matéria foi recentemente julgada em favor do recorrente, além de não importar em exame de fatos e provas, haja vista que segundo a jurisprudência mais recente desta egrégia corte, não é necessário que o contrato de trabalho seja considerado nulo” (fl. 3, e-doc. 12).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IX e X do art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República, sustentando ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário n. 596.478, Relatora a Ministra Ellen Gracie (fl. 2, e-doc. 8). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).
    7. Embora o Tribunal de origem tenha admitido ter havido “sucessivas prorrogações do contrato”, negou ao autor o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu que o contrato temporário, ainda que prorrogado de forma sucessiva (de 2004 a 2011), não geraria direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS em favor do contratado, mas somente aos direitos expressamente previstos na legislação de regência, pois, “na hipótese de contratação em caráter temporário, o vínculo jurídico-administrativo estabelecido rege-se pela Lei 8.745/1993, que não prevê a obrigação de recolhimento dos depósitos do FGTS, por parte da contratante”. 
    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.183.449-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES.. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 880.073-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2015). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIÇO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO – EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 596.478/RR – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 752.206-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.12.2013). 
    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para garantir o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ao agravante.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora